Tribunal: STF
Processo: ARE 1292656
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 12, fl. 2):
    “AÇÃO ANULATÓRIA. Concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, no cargo de Soldado PM de 2ª Classe. Candidato excluído na fase de investigação social, que se destina à análise da conduta moral e social do candidato, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Pretensão à anulação do ato administrativo que não prospera. Exclusão que está devidamente fundamentada. Circunstâncias associadas à vida pessoal e profissional do candidato, além de ter omitido informação relevante no preenchimento do formulário, que justificaram a medida. Violação aos itens 5.15, 5.17e 5.18 do Edital DP-2/321/2018 configurada. Decisão que está em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade. Sentença de improcedência. Manutenção. Recurso não provido”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 15), foram rejeitados (Vol. 17).
    No apelo extremo (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 5º, incisos XLV e LVII, da CF/1988. Afirma, em síntese, que o acórdão recorrido viola o princípio da presunção de não culpabilidade, pessoalidade e razoabilidade. Aduz que os motivos firmados pela Administração Pública para excluí-lo do certame, e que foi considerado legal pelo acórdão recorrido, relaciona-se a familiares e/ou conhecidos do mesmo, não tendo sido demonstrado qualquer atitude desabonadora de sua conduta.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 21).
    No Agravo, a parte agravante afirma a repercussão geral da matéria (Vol. 25).
    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao Tema 567 (ARE 690.113-RG) da repercussão geral (Vol. 31).
    Em nova análise, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 567, ao fundamento de que “não se está a discutir a questão da qualificação superior à prevista no edital, apresentada por candidato para satisfação de habilitação específica para provimento de cargo no magistério, mas sim a possibilidade de anulação do ato de exclusão de candidato em concurso público que, na fase de investigação social, foi considerado inapto em razão do seu perfil social ser incompatível com a natureza da função desempenhada pelos servidores responsáveis pela segurança da população, matéria distinta da tratada no tema 567” (Vol. 34).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, destaco que a discussão travada nestes autos (eliminação de candidato ao cargo de Policial Militar em razão de investigação de vida pregressa) em nada se assemelha ao Tema 567, que dispõe sobre qualificação superior à prevista no edital para provimento de cargo de magistério. 
    No que remanesce, não assiste razão ao recorrente. 
    No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: 
    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.
    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes: 
    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 
    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
    (…)”
    No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para admissão ao Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
    O Tribunal de origem negou provimento ao apelo da recorrente pelos seguintes fundamentos (Vol. 12, fl. 3):
    “De início, cumpre destacar que, conforme se extrai do Edital DP 2/321/2018, a Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade constitui etapa de caráter eliminatório do referido certame, conforme disposto no Capítulo IV, item 1.5 (fls. 29), está detalhadamente descrita no capítulo XII (fls. 46/50) e se destina à verificação dos requisitos de conduta ilibada e idoneidade dos candidatos, conforme informações fornecidas pelo próprio candidato no Formulário de Investigação Social. 
    E, relativamente a aludida Etapa, a exclusão do candidato está devidamente fundamentada pela autoridade, à luz das razões, de caráter sigiloso, apresentadas às fls. 111/163 e devidamente identificadas nos seguintes itens: 
    - 6.1.1. e 6.1.2 possuidor de comportamento que atente contra a moral e os bons costume, já que, conforme apurado, o autor reside com familiar, em local conhecido pela prática de ato libidinoso, com participação de menores de idade, o que foi constato durante diligência realizada pela policia militar. (fls. 127/128) 
    - 6.1.3.5. e 6.2.1 e 6.2.2 histórico de conduta social reprovável perfil ético-comportamental e moral desabonador, em razão de comportamento apresentado em ambiente de trabalho, revelador de falta de comprometimento com as atividades laborais, que é incompatível com o exercício da função policial militar, além de residir com menor de idade, que saiu de casa sem comunicar os familiares, o que foi objeto de boletim de ocorrência, que está envolvido com a prática de ato infracional equiparado a furto, (fls. 128 e 131, respectivamente); 
    - 6.2.3. pessoa que mantenha relação de amizade, convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam induzir ao comento de crimes, já que, conquanto tenha negado possui contato com seu tio, foi identificado laços de convivência e conivência, destacando que referido familiar foi preso em flagrante por prática de crime de roubo e está egresso do sistema prisional desde 11ABR17, (fls. 131). 
    6.3.1. e 6.3.2 e 6.3.3 Pessoa que apresente dados com inexatidão, omita dados relevantes, declare informações inverídicas ou revele desídia no preenchimento do Formulário desta etapa, considerando que, ao preencher o formulário de ingresso, o autor omitiu dados relevantes sobre a convivência com aludido familiar, outrossim, relativamente às empresas em que trabalhou (fls. 136). 
    Assim agindo, constatou-se que houve violação aos itens 5.15, 5.17 e 2.18 do Edital, que assim dispõem: 
    “5.15: Possuir postura e/ou comportamento que atentem contra a moral e os bons costumes; 
    5.17: Envolvido em prática de atos que possam importar em repercussão social de caráter negativo; 
    5.18: Possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança publica ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo.” 
    Daí a conclusão no sentido de que o autor foi reprovado “por não anteder aos requisitos de conduta social irrepreensível, tanto na vida pública e na vida privada, reputação ilibada e idoneidade moral, caracterizadas por um comportamento social irrepreensível em sua vida pregressa e atual, para exercício do cargo de miliar de Estado.” (fls. 111). 
    Dessa forma, por apresentar conduta incompatível com o exercício da atividade policial, fruto de constatações apresentadas na investigação social, está plenamente justificada a sua exclusão do concurso público, sem que se possa falar na ocorrência de qualquer vício que macule o ato administrativo que imporia o acolhimento da tutela jurisdicional. 
    É importa destacar que as razões apresentadas não expressam desvio de finalidade, considerando que está em conformidade com os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade e encontra amparo no edital do concurso. 
    Ressalte-se, por fim, que a investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato, mas serve, também, para avaliar a sua conduta moral e social no decorrer da vida”.
    Acerca do tema, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. 
    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 
    As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 
    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 
    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 
    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente